Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-21.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-21.2018.8.14.0124

APELANTE: CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA

APELADO: PAULO FRANCISCO DE SOUZA, JOAO PAULO CAIXETA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800205-21.2018.8.14.0124

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Domingos do Araguaia

APELANTE: CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA

APELADOS: PAULO FRANCISCO DE SOUZA e JOAO PAULO CAIXETA DE SOUZA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE MUDAS AGRÍCOLAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. FRUTOS QUE DESENVOLVERAM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DA ESPÉCIE ADQUIRIDA PELO AUTOR (BANANA-MAÇÃ). DIVERGÊNCIA FENOTÍPICA ATESTADA EM LAUDO TÉCNICO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E BOA FÉ NO LAUDO TÉCNICO ELABORADO. FALHA NA IDENTIDADE GENÉTICA DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Campo Biotecnologia Vegetal e Comércio Ltda. contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Paulo Francisco de Souza e João Paulo Caixeta de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da venda de mudas de banana-maçã com características divergentes da variedade contratada, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora de mudas possui legitimidade passiva, mesmo diante da certificação fitossanitária por terceiros; (ii) estabelecer se houve vício no produto entregue, caracterizado por divergência varietal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da fornecedora, inclusive quanto ao nexo causal e à suficiência da prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de certificações sanitárias emitidas por órgãos oficiais (MAPA, ADAB, UFLA) não afasta a responsabilidade da fornecedora, dado que tais documentos atestam apenas a sanidade fitossanitária e não a conformidade varietal do material.

4.

A relação contratual entre autor e ré se mostra inequívoca, com prova documental da compra de 30.000 mudas de banana-maçã e da posterior divergência fenotípica, evidenciada por coloração, calibre e formato dos frutos distintos da variedade contratada.

5.

Laudo técnico da EMATER/PA, elaborado por órgão oficial, aponta que as mudas não correspondiam à variedade banana-maçã e que a produção foi inviabilizada comercialmente, com prejuízo estimado em mais de um milhão de reais.

6.

As alegações da ré quanto à má condução agrícola não se sustentam, diante da ausência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, sendo este produtor experiente e tendo seguido práticas agronômicas adequadas.

7.

O juízo de origem afastou a necessidade de nova perícia por considerar o objeto da prova perecível e acolheu os laudos constantes dos autos, diante da preclusão processual e do tempo decorrido superior a oito anos desde o plantio.

8.

A jurisprudência dominante ampara a responsabilização do fornecedor por vício oculto em sementes ou mudas agrícolas que frustra a finalidade econômica do contrato, mesmo quando há certificação sanitária anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do fornecedor persiste mesmo diante de certificações sanitárias emitidas por terceiros, quando demonstrado o vício na identidade varietal do produto entregue.

2.

O laudo técnico de órgão oficial, ainda que elaborado sem contraditório formal, possui presunção de legitimidade e é apto a embasar condenação quando não impugnado tecnicamente.

3.

O nexo de causalidade entre o fornecimento de mudas com características divergentes da variedade contratada e os prejuízos econômicos sofridos pelo produtor justifica a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 421; CPC/2015, arts. 373, II, e 405; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1002134-60.2021.8.26.0288, rel. Des. Vicentini Barroso, j. 27.08.2024.
TJSC, Apelação Cível nº 5001491-81.2022.8.24.0085, rel. Des. Davidson Jahn Mello, j. 24.07.2025.
TJMG, Apelação Cível nº 5001196-31.2019.8.13.0481, rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 19.09.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0800426-16.2022.8.14.0301, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.09.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA, tendo como parte agravada PAULO FRANCISCO DE SOUZA e JOAO PAULO CAIXETA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo e origem, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por PAULO FRANCISCO DE SOUZA e JOAO PAULO CAIXETA DE SOUZA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais – a ser apurado em fase de liquidação de sentença –, afastando, entretanto, o pleito de reparação por danos morais.

Na petição inicial, o autor relatou que, em agosto de 2015, adquiriu da empresa ré o montante de 30.000 mudas de banana-maçã (variedade Maçã P, Lote 150-D), com a finalidade de expandir sua produção agrícola. Tal aquisição se deu com base na confiança estabelecida por experiências comerciais prévias e pela documentação que acompanhava o produto, oriunda da Universidade Federal de Lavras, da ADAB e do MAPA, atestando, em tese, a regularidade fitossanitária e varietal do lote fornecido (id. 23348724 e 23348726).

Após o recebimento, o autor realizou o processo de aclimatação das mudas, com posterior plantio em novembro de 2015, em uma área de 100 hectares. No entanto, a partir do segundo mês de desenvolvimento das plantas, começou a perceber divergências fenotípicas em relação às características típicas da banana-maçã, como coloração, formato dos cachos e calibre dos frutos. O problema se agravou quando, já em fase de comercialização, os compradores rejeitaram os produtos, por não apresentarem as propriedades sensoriais e visuais esperadas. Destacou-se, dentre as recusas, a da empresa Comercial Mazola & Barbudo, atuante no CEASA de Belém, que formalizou reclamação sobre a inadequação dos frutos ao mercado consumidor (id. 23348727).

Diante da recusa dos compradores e das perdas materiais verificadas, o autor promoveu avaliação técnica pela EMATER/PA, a qual concluiu que as plantas cultivadas não correspondiam à variedade banana-maçã, sendo destituídas das propriedades organolépticas correspondentes (id. 23348729). A perícia estimou prejuízo de R$ 574.800,00, relativo à frustração do cultivo, e o autor ainda apresentou planilha de despesas operacionais, apontando o montante total de R$ 1.007.850,00 em danos materiais (id. 23348730 ao id. 23348735). Alegou ainda abalo moral decorrente da perda de credibilidade junto ao mercado e à sua clientela, pleiteando, assim, reparação moral no valor de R$ 50.000,00.

A ré apresentou contestação no id. 23348763, arguindo, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sob o argumento de que o autor seria grande produtor rural e, portanto, não se enquadraria na definição legal de consumidor. Sustentou, ainda, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o lote de mudas fora certificado por órgãos oficiais, como a ADAB e o MAPA, e atestado como isento de vícios pela Universidade Federal de Lavras, o que, no seu entender, transferiria a responsabilidade para terceiros ou para o próprio autor. No mérito, negou a existência de defeito nas mudas e de nexo causal entre a conduta da empresa e os alegados prejuízos, atribuindo à suposta má condução agronômica por parte do autor os insucessos no cultivo.

O juízo de origem, após instrução probatória, que incluiu análise da produção documental, realização de audiência de instrução e apresentação de alegações finais, rejeitou a tese de ilegitimidade passiva e afastou a necessidade de produção de nova perícia técnica, considerando suficiente os laudos periciais juntados pelas partes para formação da convicção judicial. Assim, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 23348855), reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré pela entrega de mudas em desacordo com a variedade contratada, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, ora apelado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Irresignada, a ré interpôs apelação cível (id. 23348866), aduzindo, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, em razão das certificações oficiais que ampararam o fornecimento das mudas; (ii) que a sentença deixou de observar que o sucesso no cultivo de banana depende de múltiplos fatores alheios à genética, como solo, clima, irrigação e controle de pragas; (iii) ausência de comprovação de que as mudas analisadas pela EMATER correspondiam ao lote fornecido; (iv) invalidade das provas documentais e testemunhais; (v) inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; e, por fim, (vi) que eventual responsabilização não lhe poderia ser imposta, em razão da existência de elementos externos capazes de comprometer a produtividade agrícola.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, embora devidamente cientificados os recorridos (conforme consulta a aba de “expedientes” no sistema PJE).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE e certificado no id. 29552066), nos termos do disposto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 23348868).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preliminares

A apelante sustenta ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o lote das mudas fornecidas ao autor foi certificado por órgãos técnicos oficiais – ADAB, MAPA e Universidade Federal de Lavras –, o que, segundo defende, a isentaria de responsabilidade por eventuais vícios no produto.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A responsabilidade do fornecedor decorre da relação jurídica contratual direta firmada com o autor, formalizada mediante documentos de aquisição da mercadoria juntados aos autos, não sendo elidida pelo fato de haver certificações emitidas por terceiros.

Analisando o laudo expedido pela Universidade Federal de Lavras (id. 23348724), observa-se que trata um diagnóstico fitossanitário, consistente em teste para detecção da presença de determinados vírus (CMV e BSV). Os outros documentos oriundos do MAPA e ADAB (id. 23348764), também visam basicamente uma certificação fitossanitária, visando a detecção de pragas e vírus, não necessariamente garantindo a natureza e viabilidade da espécie de fruto adquirido pelo autor, ora apelado.

Portanto, o fato de o produto ter sido avaliado por órgãos de controle sanitário e registrado no RENASEM não afasta, por si só, a responsabilidade pela entrega de mudas que não correspondiam à variedade banana-maçã, como contratada.

Além disso, o autor não participou das etapas de clonagem, propagação ou rotulagem das mudas, não detendo meios para verificar a pureza varietal do material vegetal, dependendo, portanto, da fidelidade do produto entregue pelo fornecedor.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

I. Da existência do vício e da responsabilidade objetiva

Conforme amplamente documentado, o autor adquiriu da ré 30.000 mudas de banana-maçã (Lote 150-D), com expectativa de aproveitamento comercial. A entrega foi comprovada e o plantio ocorreu após aclimatação, em área de 100 hectares.

Todavia, como demonstra o laudo técnico da EMATER-PA (id. 6917862), as plantas resultantes da produção não apresentaram as características organolépticas, fenotípicas e mercadológicas típicas da variedade banana-maçã: houve alterações na coloração, postura, porte dos cachos e calibre dos frutos. Ademais, os frutos apresentaram baixa aceitação comercial, com devolução por compradores tradicionais do autor.

É importante observar que a nota fiscal de aquisição do produto pelo autor perante a ré, deixa bastante claro que a espécie de fruto adquirido seria justamente a banana-maçã (id. 23348723), de forma que a posterior colheita de produto diferente do adquirido – cuja manipulação organoléptica
[1]
foi executada pela ré – evidencia o vício redibitório e a responsabilidade civil da apelante CAMPO BIOTECNOLOGIA VEGETAL E COMERCIO LTDA.

Em casos análogos ao presente, em que são constatados vícios ocultos em produtos agrícolas somente após a colheita, devidamente apurados por laudo pericial, a jurisprudência pátria é harmoniosa em reconhecer a possibilidade de responsabilização do fornecedor:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E MORAIS – Contrato de compra e venda de sementes de sorgo – Alegação de produto viciado – Prejuízos com baixa produtividade na safra –
Laudo técnico, minuciosamente elaborado, por engenheiro agrônomo, por que atestou do vício oculto nas sementes comercializadas pela ré/apelante
– Depoimentos de testemunhas que corroboram as conclusões do perito – Ausência de comprovação de impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)– Reponsabilidade da vendedora/apelante corretamente reconhecida (art. 402, do Código Civil)– Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021346020218260288 Ituverava, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 27/08/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE SEMENTES AGRÍCOLAS. FALHA NA GERMINAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O
INSUCESSO DO PLANTIO E A QUALIDADE DAS SEMENTES. TESE REJEITADA. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR ENGENHEIRO-AGRÔNOMO QUE CONSTATOU BAIXO VIGOR GERMINATIVO DAS SEMENTES FORNECIDAS, NÃO OBSTANTE A OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DE PLANTIO E A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS FAVORÁVEIS.
INSURGÊNCIA CONTRA A VALIDADE DO LAUDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). IRREGULARIDADE DE ORDEM ADMINISTRATIVA QUE NÃO INFIRMA A FORÇA PROBATÓRIA DO DOCUMENTO, MORMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. PRECEDENTE DESTA CORTE [TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0002647-34.2011.8.24 .0035, REL. DES. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 13-06-2017]. INFORMANTE DA COOPERATIVA QUE APONTOU POSSÍVEIS CAUSAS EXTERNAS PARA A FALHA DE GERMINAÇÃO, SEM, TODAVIA, TER ACOMPANHADO O CASO CONCRETO. DECRETO MUNICIPAL QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA HÍDRICA NA LOCALIDADE INCAPAZ, POR SI SÓ, DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO, CABENDO À RÉ, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. II, DO CPC, DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. GERMINAÇÃO REGULAR DE OUTRA VARIEDADE DE SEMENTES, PLANTADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES, QUE CORROBORA A CONCLUSÃO DE QUE O VÍCIO RESIDE NO INSUMO FORNECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5001491-81.2022.8.24 .0085, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-07-2025). (grifos nossos)

(TJ-SC - Apelação: 50014918120228240085, Relator.: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 24/07/2025, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
COMPRA E VENDA DE SEMENTES
. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA DE MILHO.
VÍCIO NAS SEMENTES. FALHA INFORMAÇÃO. RESPONSBILIDADE DEMONSTRADA
. ILICITUDE. PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor -
Comprovada a existência de vício nas sementes comercializadas pela parte requerida, bem como, demonstrado o nexo de causalidade entre a qualidade das sementes e os danos causados à lavoura dos requerentes, devem ser procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e lucros cessantes
- O desgaste e o sentimento de impotência experimentado pelos requerentes, diante da quebra da safra de milho, enseja a devida reparação por dano moral - A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva, gerando a repetição de fatos, tais como, os narrados nos autos, nem seja exorbitante, ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais. (grifos nossos)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011963120198130481, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Ressalta-se novamente que embora a apelante tenha defendido a suficiência dos laudos de sanidade vegetal emitidos por instituições oficiais, como a UFL e a ADAB, tais documentos atestaram apenas a sanidade fitossanitária, não abordando aspectos varietais ou de conformidade morfológica com a banana-maçã. A alegação de que o lote foi certificado, portanto, não refuta a constatação do vício quanto à identidade genética do material entregue.

Quanto à alegação da apelante de que o laudo da EMATER seria imprestável, por ausência de cadeia de custódia e suposta parcialidade, não há elementos suficientes nos autos para corroborar tal afirmação.

O referido laudo foi elaborado por profissional técnico qualificado da EMATER, empresa pública vinculada ao Governo do Estado, com atribuição legal para atuar na assistência técnica e extensão rural, conforme a Lei nº 13.303/2016. A análise baseou-se em visitas técnicas, entrevistas com o produtor e levantamento de campo, contendo registro fotográfico, planilhas de gastos e mapas da área plantada.

Há, portanto, presunção de legitimidade das informações ali apostas, ante a fé-pública que deve ser conferida a estudos técnicos de instituições oficiais. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE DANO INFECTO COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL.
DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
RISCO CONCRETO À SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A ação tem natureza jurídica de "ação de dano infecto", prevista nos arts. 1.277 e 1.280 do CC/2002, cabível diante da utilização irregular de propriedade vizinha que põe em risco a segurança do imóvel confrontante.

4.

Laudos técnicos elaborados por órgãos públicos (IML e SEURB), ainda que sem contraditório formal, são documentos públicos e gozam de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015
, sendo suficientes para demonstrar a inclinação estrutural anormal do imóvel do réu e o risco à segurança da residência do autor.

5.

A ausência de impugnação técnica efetiva e a inexistência de prova pericial judicial requerida no momento oportuno impedem a desconstituição da prova documental apresentada, configurando insuficiência do réu quanto ao ônus probatório.

6.

A suposta realização de obras corretivas pelo réu no ano de 2005 não foi comprovada por meio de documentação ou laudo técnico, tampouco evidenciada sua eficácia na contenção dos riscos estruturais do imóvel.

7.

A alegação de construção irregular do imóvel do autor não encontra respaldo probatório, e a invasão da área limítrofe pelo muro inclinado do réu, atestada por documento público, justifica a medida de demolição nos termos do art. 1.229 do CC/2002.

8.

O recurso do autor não pode ser conhecido por manifesta intempestividade, conforme se depreende do exame dos registros processuais de intimação e do prazo legal para interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9.

Recurso conhecido e desprovido (réu). Recurso não conhecido (autor).

Tese de julgamento:

1.

Laudos técnicos emitidos por órgãos públicos gozam de presunção relativa de legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC/2015, e são aptos a fundamentar decisões judiciais, mesmo quando produzidos sem contraditório prévio.

2.

A ação de dano infecto permite a demolição de imóvel que ofereça risco concreto e atual à segurança do vizinho, nos termos do art. 1.280 do CC/2002.

3.

A ausência de prova técnica idônea e a omissão do réu em impugnar adequadamente os documentos públicos apresentados inviabilizam a reforma da sentença demolitória.

4.

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, sendo irrelevante a existência de registro posterior de nova intimação pelo sistema.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-16.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014194-57.2013.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/11/2020)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MÉRITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROVA CONCLUSIVA DA ORIGEM EXTERNA DO SINISTRO (SOBRECARGA NA REDE). NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. RAZÕES

DE

DECIDIR

A decisão monocrática não padece de nulidade, pois proferida em conformidade com o permissivo legal (art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, "d" do RITJPA), que autoriza o julgamento unipessoal de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante. No mérito, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC), e a prova dos autos,
em especial o Laudo Pericial confeccionado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, foi conclusiva ao atestar que a sobrecarga de energia que causou o incêndio "veio de fora, da rede elétrica", estabelecendo o nexo de causalidade e afastando a tese de culpa exclusiva da vítima
. A condenação em lucros cessantes, a ser liquidada posteriormente, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a admite quando a paralisação das atividades empresariais torna presumível o prejuízo. A ausência de argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a sua manutenção.

5. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática agravada. Tese: A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de incêndio causado por sobrecarga originada em sua rede externa, conforme
atestado por laudo pericial oficial
, sendo legítima a condenação em lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença quando há paralisação total da atividade empresarial. É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso de apelação cujas teses contrariam frontalmente as provas dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800350-11.2018.8.14.0049 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2025 )

Mais do que isso: a decisão de saneamento processual (id. 30182689) expressamente substituiu a realização de nova perícia judicial pelo conjunto de pareceres já constantes nos autos (tanto do autor quanto da ré), em razão da perecibilidade do objeto da prova (plantas e frutos) e do decurso de tempo superior a oito anos desde o plantio. A ausência de oposição das partes à decisão saneadora tornou-a preclusa.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou insuficiência da prova técnica.

Por fim, a
alegação de ausência de dano material também não procede.

O autor demonstrou documentalmente os custos incorridos com a aquisição das mudas (id. 23348723), mas também transporte, preparo do solo, adubação, irrigação e manutenção da lavoura
(id. 23348730 ao id. 23348735)
. Além disso, a perícia técnica da EMATER estimou o prejuízo em R$ 1.007.850,00, valor compatível com o investimento para o cultivo em 100 hectares e a perda decorrente da inviabilidade comercial dos frutos colhidos.

A tentativa da apelante de atribuir a frustração da produção a falhas no manejo agrícola do autor não encontrou respaldo nos depoimentos colhidos, tampouco em prova pericial. Pelo contrário, o autor é produtor com mais de 30 anos de experiência no cultivo de bananas e relatou, em audiência, o cumprimento de práticas agronômicas padrão.

O nexo causal, portanto, está devidamente caracterizado entre a entrega de mudas geneticamente inadequadas e os prejuízos financeiros efetivamente sofridos.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento da Apelação Cível
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]

As características organolépticas são as propriedades de uma substância que podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como cor, brilho, odor, sabor, textura e som. Essas características são usadas para avaliar a qualidade, especialmente de alimentos e cosméticos, e são fundamentais para a indústria em testes de aceitação do consumidor.

Belém, 02/12/2025